Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Se a versão do réu não colaborou para a elucidação dos fatos narrados na denúncia, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.